Tribunal: TJSP
Processo: 1034713-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação declaratória. Pedido reconvencional. Sentença de parcial procedência tanto do pedido principal, como reconvencional. Recurso da autora. Cerceamento de defesa não verificado. Prova documental que pode ser produzida pela própria parte sem autorização prévia do Juízo, o qual, posteriormente, poderá controlar sua legalidade. Prova dos autos que não evidencia

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Ação declaratória. Pedido reconvencional. Sentença de parcial procedência tanto do pedido principal, como reconvencional. Recurso da autora. Cerceamento de defesa não verificado. Prova documental que pode ser produzida pela própria parte sem autorização prévia do Juízo, o qual, posteriormente, poderá controlar sua legalidade. Prova dos autos que não evidencia que a sujeira da persiana se deu em razão da existência de mofo no ambiente, mesmo porque, a vistoria realizada antes do início da relação locatícia demonstra que estava limpa e higienizada. Orçamento apresentado pela ré que não é desproporcional. Inexistência de qualquer indício de que os valores apontados nos orçamentos sejam excessivos ou desproporcionais com os valores de mercado. Desnecessidade de nota fiscal do quanto pago, mesmo porque, as obras foram noticiadas apenas após prolação da sentença. Decaimento mínimo da autora que impõe o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela ré. Sentença reformada apenas para adequação da distribuição da sucumbência. Recurso parcialmente provido.